Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-85.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001271-85.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEIMAR CARLOS SANTOS - CPF: 825.036.641-72 (APELANTE), PILAR MARIA DA ROCHA LIMA ENGEL DE SOUZA - CPF: 023.699.831-59 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 727.411.711-49 (ADVOGADO), ANYELLEN MENDANHA LEITE - CPF: 023.308.471-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça no contexto de violência doméstica. Nulidade das provas afastada. Absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça. Manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por descumprimento de medidas protetivas e ameaça no ambiente doméstico, em concurso formal, a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto visando a nulidade da prova documental e sua absolvição. Subsidiariamente, redução das penas, suspensão condicional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

Há oito questões: 1) nulidade da prova documental por quebra da cadeia de custódia; 2) insuficiência de provas para condenar por ameaça; 3) dolo de descumprir as medidas protetivas ou causar temor à vítima; 4) penas-base elevadas mediante fundamentação inidônea; 5) patamar de aumento da pena desproporcional; 6) existência de contribuição da vítima para prática do descumprimento das medidas protetivas; 7) preenchimento dos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena; 8) ausência de condições financeiras para arcar com custas processuais.

III. Razões de decidir

A nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia deve ser afastada, pois ausentes indícios de adulteração das capturas de tela e as mensagens foram corroboradas por outros elementos probatórios, inclusive confissão do apelante.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente porque praticados sem a presença de testemunhas. Todavia, mostra-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos.

O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida na decisão, desde que o apelante tenha sido cientificado da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.

A motivação utilizada para depreciar os motivos [
“por não aceitar o término do relacionamento”
] revela-se idônea e autoriza a exasperação da pena.

A negativação das consequências do crime está fundamentada em elementos concretos extraídos do depoimento judicial da vítima [
“teve que mudar de cidade, em decorrência das constantes investidas do acusado, afetando sua paz e tranquilidade”
] e que justificam o aumento da pena-base.

Se não foi demonstrado que a vítima contribuiu efetivamente para a prática delitiva, não há como valorar positivamente a culpabilidade neutra que lhe foi atribuída.

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base e 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, de modo que o patamar utilizado pelo Juízo singular – 1/6 (um sexto) – deve ser mantido.

Revela-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui óbice à suspensão condicional da pena.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese
:

A insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça impõe a absolvição do apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 593, I, 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, ‘c’, 65, III, ‘d’, 77, II, 107; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 914.418/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.9.2024; STJ, RHC nº 115.554/RS, Rel. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 16.10.2019; TJDF, Ap nº 1066205, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 9.11.2017; TJMT, AP nº 0000324-07.2014.8.11.0102, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 25.7.2016; TJDFT, AP nº 0710866-472020.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Câmara Criminal, j. 11.11.2021; TJMT, AP nº 1008910-05.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14.2.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.689.267/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.9.2024; STJ, HC n. 799.756/MG, Rel.ª Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.2.2023; TJMT, AP nº 0001139-63.2009.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 18.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 945.010/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 735.437/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.6.2022; STJ, HC n. 854.116/RS, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; TJMT, Ap nº 0002794-23.2017.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20.5.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº 1001271-85.2023.8.11.0051 - COMARCA DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): NEIMAR CARLOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NEIMAR CARLOS SANTOS contra sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJe nº 1001271-85.2023.8.11.0051), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas e ameaça no ambiente doméstico, em concurso formal, a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147, c/c art. 70, todos do CP - (ID 231191693).

O apelante suscita nulidade das provas [capturas de tela] por quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condená-lo por ameaça; 2) não teria agido com o dolo de descumprir as medidas protetivas ou causar temor à vítima; 3) as penas-base foram elevadas mediante fundamentação inidônea; 4) o patamar de aumento da pena seria desproporcional; 5)
a vítima contribuiu para a prática”
do descumprimento de medidas protetivas; 6) preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena; 7)
“não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família”
.

Pede o provimento para que seja anulada a prova documental [capturas de tela] e absolvido do descumprimento de medidas protetivas e ameaça. Subsidiariamente, reduzidas as penas, concedida a suspensão condicional e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com isenção de custas processuais (ID 246195666).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 247381153).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Descumprimento de medida protetiva. Crime de ameaça. Lei Maria da Penha. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pretendida: a) Reconhecer a nulidade da prova documental (capturas de tela) carreada aos autos. Improcedência. Condenação não baseada somente nas provas contestadas. Conjunto probatório harmonioso e suficiente para a comprovação tanto da autoria quanto da materialidade delitiva. b) No mérito, absolver o apelante do delito de ameaça, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal. Improcedência. Conjunto probatório aponta para o envolvimento do apelante na prática delitiva, tendo em vista a declaração coerente e insuspeita da vítima deve prevalecer sobre a sua versão. c) Absolver o apelante pelo delito de descumprimento de medidas protetivas, com fulcro nos arts. 386, III (atipicidade material) e VII do mesmo Código. Improcedência. Autoria do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência confirmada pelo próprio apelante. d) Adequação da dosimetria da pena de modo a: I - Constarem, no crime de ameaça, duas circunstâncias favoráveis, e nenhuma delas desfavorável, conduzindo a pena ao mínimo legal de 1 mês, ou ainda abaixo, em 20 dias de detenção; II - Constarem, no crime de descumprimento de medidas protetivas, duas circunstâncias judiciais favoráveis, e nenhuma desfavorável, de modo que a pena seja arbitrada no mínimo legal de 3 meses ou abaixo, em 46 dias de detenção; III - Realizar-se novo cálculo do aumento pelo concurso formal, exceto se houver absolvição por algum dos crimes; IV - Serem concedidos os benefícios da substituição da pena, eis que o crime não foi cometido com grave ameaça; e da suspensão condicional da pena, visto que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. IMPROCEDENTE. Parecer pelo desprovimento do recurso”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 252915160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita nulidade processual por nulidade das provas [capturas de tela] por quebra da cadeia de custódia, pois
“as capturas de tela não foram submetidas a perícia para que sua veracidade fosse atestada”
.

Considerada a intervenção ministerial na condição de
custos legis
, adota-se o entendimento da i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, para afastar a nulidade suscitada, em virtude da precisa análise,
in verbis
:

“[...] A defesa requer que sejam declaradas nulas as capturas de tela produzidas unilateralmente pela vítima, sob o argumento de que as provas apresentadas não foram submetidas à metodologia adequada para verificar sua confiabilidade.

Sem nenhuma razão.

Como se sabe, o conceito de cadeia de custódia da prova penal foi introduzido no ordenamento a partir da Lei n. 13.964/2019, com o objetivo de assegurar a integridade dos elementos probatórios.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o referido instituto pode ser compreendido como ‘a sistematização de procedimentos que objetivam a preservação do valor probatório da prova pericial caracterizada, mais precisamente, da sua autenticidade’ (in Pacote Anticrime Lei nº 13.964/2019: Comentários às alterações no CP, CPP e LEP Salvador: Juspodvium, 2020, p. 174).

Conforme o Art. 158-A, do CPP, ‘considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.’

Assim, o legislador enumerou as etapas a serem observadas visando garantir a rastreabilidade probatória e, consequentemente, a própria autenticidade e confiabilidade dos elementos colhidos.

E, no caso em apreço, verifica-se que não houve quebra da cadeia de custódia das provas apresentadas.

A defesa do réu afirma que houve a quebra da cadeia de custódia da prova gerando sua ilicitude, pois foram juntados aos autos prints da conversa do réu com a irmã da vítima, sem a devida comprovação da confiabilidade de tais documentos.

Entretanto, como bem delineada pela legislação pátria, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563).

De acordo com esse princípio, que é sintetizado pela expressão francesa pas de nullité sans grief (princípio segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja comprovado o prejuízo causado por ele), é pressuposto inafastável para a invalidação de qualquer ato processual a ocorrência de efeitos prejudiciais ao processo ou às partes, mostrando-se insuficiente, para o decreto de nulidade, a simples imperfeição do ato.

Partindo dessa premissa, a defesa não conseguiu demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo apelante, tampouco a existência de possível adulteração das provas apresentadas.

Assim, observa-se que todo o contexto probatório foi confrontado, dando especial valor à palavra da vítima, que, como se sabe, em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, ganha superlativa importância para a elucidação dos fatos, capaz de sustentar o édito condenatório.

Aliás, é certo que, todos os depoimentos fornecidos pela vítima e pelas testemunhas, que se apresentam de forma firme e coesa, assim como a confissão do apelante em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, compõem um conjunto probatório harmonioso e suficiente para a comprovação tanto da autoria quanto da materialidade delitiva, não baseando a condenação somente em tais provas contestadas.

Assim, as provas produzidas no decorrer da persecução penal são claras e suficientes, portanto, não se vislumbra qualquer nulidade decorrente de quebra da cadeia de custódia. [...]”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 252915160)

Em reforço, anote-se julgado do c. STJ:

“As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável [...]. Não há nenhum elemento demonstrativo de que houve adulteração da prova ou de que houve alguma interferência na sua produção a ponto de invalidá-la. [...] As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldarem a condenação, que foi calcada também em outros meios de prova. [...] Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
(AgRg no HC n. 914.418/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 2.9.2024)

Logo, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] PRIMEIRO FATO – (DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 10/12/22, por volta de 11h10min, em local desconhecido, mediante o envio de mensagens no aplicativo “Whatsapp”, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/06 em favor de sua ex-companheira, a ofendida Anyellen Mendanha Leite.

SEGUNDO FATO – (AMEAÇA) – Consta dos autos, ainda, que na mesma data do fato anterior, por volta de 11h53min, em local desconhecido, mediante o envio de mensagens no aplicativo “Whatsapp”, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua ex-companheira, a ofendida Anyellen Mendanha Leite, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em atentar contra a integridade física dela. [...]

Ante o exposto, denuncio NEIMAR CARLOS SANTOS: 1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/06; 2) pelo segundo fato, como incurso no artigo 147 do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/06. [...]”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - ID 231191246)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Descumprimento de medida protetiva: [...].

A materialidade do delito restou amplamente comprovada pela portaria de instauração do inquérito policial, mensagens de WhatsApp bem como pelas declarações acostadas aos autos. A autoria, da mesma forma, é inconteste.

[...] Como se observa o acusado confessa que descumpriu a medida protetiva de urgência em seu desfavor. A confissão foi validada pelos demais elementos de provas constantes nos autos, em especial o depoimento das vítimas e testemunhas do caso. [...]

Foi deferida, em favor da vítima, no dia 25 de novembro de 2022, medida protetiva de urgência em favor da vítima, pelo prazo de 06 meses, determinando, dentre outras medidas: [...].

Ocorre que, no dia 10/12/22, por volta de 11h10min, o acusado entrou em contato com uma irmã da ofendida, de nome Meira Hélem Mendanha Leite, mediante o envio de mensagens no aplicativo ‘Whatsapp’, com o pretexto de tratar de questões relacionadas à guarda do filho do casal, conforme demonstra a documentação acostada aos IDs Num. 115040814, 115040815 e 115040816, descumprindo a determinação judicial.

Ressalto que, em relação a liminar para poder ver o filho, isso em nada prejudica a existência da medida protetiva bem como não credibiliza o acusado a descumprir as medidas e ameaçar a vítima, por se tratar de questões a serem discutidas em esferas distintas.

Deflui, portanto, que o acusado sabia que as medidas protetivas ainda estavam em vigor e, mesmo assim, mandou mensagem via aplicativo, descumprindo medida protetiva.

Assim sendo, por todo o exposto, fácil perceber que o Acusado fiz sua conduta adequar-se àquela prevista no art. 24-A, da Lei 11340/2006, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade. [...]

Crime de Ameaça:[...]

Repito, pois, a importante conclusão trazida pelo ilustre doutrinador: o crime de ameaça estará configurado se verificada a prática, pelo agente, de qualquer ato que indique a promessa de um mal injusto e que seja capaz de prejudicar a tranquilidade psíquica da Vítima. Essa promessa, também foi dito pelo mesmo doutrinador, pode ser mais ou menos explícita; basta que, ainda que proferida de forma velada, as circunstâncias demonstrem o seu significado implícito. [...]

Como se observa, o acusado nega que tenha ameaçado a vítima, dizendo que a frase estava relacionada com o descumprimento da medida protetiva.

Todavia, as circunstâncias em que ocorreram os fatos demonstram, de forma clarividente, que o acusado ameaçou a vítima de fazer mal injusto e grave.

Como se observa, no mesmo contato com a irmã da vítima, por volta de 11h53min, o acusado enviou mensagem dizendo ‘vou passar uma vida na cadeia por um abraço dele’, referindo-se ao filho do casal, bem como afirmou, em seguida, ‘não brinca com isso’, deixando claro que atentaria contra a integridade física da vítima se ela não cedesse à pressão imposta por ele (Ids Num. 115040814; 115040815 e 115040816).

Por mais que o acusado tenha tentado fazer entender na audiência que não quis ameaçar a vítima, que o teor da frase estava relacionado ao descumprimento da medida protetiva, o que se observa é que, de fato, ele ameaçou, ainda de forma velada, fazer mal injusto e grave à vítima, caso não tivesse contato com seu filho.

É evidente que a vítima ficou amedrontada, tanto que confirmou em audiência, principalmente pelas circunstâncias que os fatos ocorreram.

A vítima, inclusive, mudou para o Estado de Goiás, em decorrência da pressão psicológica e ameaças perpetradas pelo acusado.

Dito isso, cumpre destacar que a conduta imputada ao Acusado é, ao menos teoricamente, suficiente para configurar o crime de ameaça.

Diante dessa circunstância, mostra-se evidente que a promessa supostamente feita pelo Acusado da forma como mencionado acima poderia sim se mostrar como uma ameaça velada, capaz de prejudicar a tranquilidade psíquica da Vítima.

Como se pode observar, a vítima narra o ocorrido com muita fidelidade e riqueza de detalhes em ambos os depoimentos prestados. Assim, indiscutivelmente a versão da vítima tem valor inestimável e não pode ser desprezada, salvo se provado de modo cabal e incontroverso que se equivocou ou mentiu, o que não se afigura nos autos. [...]

Portanto, tanto a autoria quanto a materialidade são fatos incontroversos. [...]

Da mesma forma, o pedido de absolvição por ausência de provas não merece prosperar, pois as provas dos autos atestam, de forma indeme de dúvidas, que o acusado praticou o crime em questão. Assim sendo, por todo o exposto, fácil perceber que o Acusado fez sua conduta adequar-se àquela prevista no art. 147, do Código Penal, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade. [...]

Diante do exposto, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o Acusado NEIMAR CARLOS SANTOS, já qualificado nos autos, pelo crime do artigo 24-A, da Lei 11340/2006 e art. 147, do Código Penal. [...]

Descumprimento de medidas protetivas: [...]

1ª fase – Pena Base: No que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. Os antecedentes do Acusado lhe são favoráveis. A conduta social, que deve ser entendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias não são desfavoráveis. Os motivos do crime lhe afetam, já que praticou o crime por não aceitar o término do relacionamento, bem como utilizou a falta de contato com o filho para atemorizar e praticar terror psicológico em face da vítima, em vez de buscar os meios legais para resolução da avença. [...] O fato praticado causou consequências, já que a vítima teve que mudar de cidade, em decorrência das constantes investidas do acusado, afetando sua paz e tranquilidade. No que se refere ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a prática do crime. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

2ª fase – Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância agravante. Incide a atenuante da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em um mês, fixando a pena provisória em 03 (três) meses de detenção.

3ª fase – Pena Definitiva: Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção.

Ameaça: [...]

1ª fase – Pena Base: No que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, está é inerente ao tipo legal. Os antecedentes do Acusado lhe são favoráveis. A conduta social, que deve ser entendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias são normais ao delito. Os motivos do crime lhe afetam, já que praticou o crime por não aceitar o término do relacionamento, bem como utilizou a falta de contato com o filho para atemorizar e praticar terror psicológico em face da vítima, em vez de buscar os meios legais para resolução da avença. [...] O fato praticado causou consequências, já que a vítima teve que mudar de cidade, em decorrência das constantes investidas do acusado, afetando sua paz e tranquilidade. No que se refere ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a prática do crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

2ª fase – Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância agravante ou atenuante, pelo que mantenho a pena provisória em 02 (dois) meses de detenção.

3ª fase – Pena Definitiva: Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção.

CONCURSO FORMAL: Considerando que os crimes foram praticados em um mesmo contexto fático e concomitantemente aplica-se a regra do concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal. Assim, utilizando a mais grave das penas impostas (03 meses de detenção), elevo a pena em 1/6, encontrando a pena de 03(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

DO REGIME DA PENA: FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o ABERTO, nos termos do art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Impossível a substituição da pena do Acusado eis que inocorrentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, notadamente, por ter sido o delito praticado com grave ameaça, nos termos da Súmula 588 do STJ, in verbis: ‘A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’.

- SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Incabível a pretendida suspensão condicional da pena, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis [...].

Isento o réu do pagamento das custas processuais. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 231191693)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Anyellen Mendanha Leite, vítima (ID 231191238 – fls. 5/6), e o apelante (ID 231191238 – fls. 9/12).

Na fase judicial, colheram-se as declarações de Anyellen Mendanha Leite, vítima (Relatório de Mídias - ID 231191687), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 231191687).

Dito isso, vejamos.

Da ameaça:

Verificam-se que as declarações da vítima [Anyellen Mendanha Leite], nas duas fases da persecução penal, são no sentido de que o apelante [NEIMAR CARLOS SANTOS] ameaçou sua integridade física por meio de mensagens enviadas à sua irmã (ID 231191238 - fls. 5/6; Relatório de Mídias - ID 231191687).

Ocorre que não se extrai qualquer ameaça à integridade da vítima das capturas de tela juntadas aos autos (ID 231191240/ ID 231191242).

Note-se, ainda, que o depoimento judicial da vítima se revela contraditório sobre o teor da ameaça, pois nas capturas de tela não há a mensagem
“eu mato ou morro por meu filho”
(ID 231191240/ ID 231191242).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo - 16.10.2019). Todavia, mostra-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap nº 1066205 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Nesse contexto fático-probatório, as provas não são suficientes para a responsabilização penal.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.”
(AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 25.7.2016)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à ameaça no ambiente doméstico.

Do descumprimento de medidas protetivas:

Extraem-se das declarações de Anyellen Mendanha Leite [vítima], nas fases policial e judicial, que no dia 10.12.2022, por volta de 11h10min, o apelante [NEIMAR CARLOS SANTOS] enviou mensagens à sua irmã Meira Hélem Mendanha Leite, descumprindo, assim, a medida protetiva anteriormente imposta:
“o Requerido deverá se abster, ainda, de tentar contato com a Requerente e familiares, por qualquer meio de comunicação”
(ID 231191249 – fls. 27/29).

A narrativa da vítima está corroborada pelas capturas de tela juntadas aos autos (ID 231191240/ ID 231191242), além da confissão do apelante (ID 231191238 – fls. 9/12; Relatório de Mídias - ID 231191687).

Pela certidão lavrada pela oficiala de Justiça [Luzia de Almeida], consta que o apelante tinha o conhecimento das medidas proibitivas fixadas em favor da vítima e, ainda assim, as violou ao entrar em contato com sua familiar após ser intimado (ID 231191249 – fls. 37).

Com efeito, o
“dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.”
(TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - Terceira Câmara Criminal - 11.11.2021).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.2.2023)

Portanto, impõe-se preservar a condenação do apelante por descumprimento de medidas protetivas.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) meses de detenção, valorados negativamente os motivos e as consequências do crime.

A motivação utilizada para depreciar os motivos [
“por não aceitar o término do relacionamento”
] revela-se idônea e autoriza a exasperação da pena (STJ, AgRg no AREsp n. 2.689.267/TO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.9.2024).

A negativação das consequências do crime está fundamentada em elementos concretos extraídos do depoimento judicial da vítima [
“teve que mudar de cidade, em decorrência das constantes investidas do acusado, afetando sua paz e tranquilidade”
] e que justificam o aumento da pena-base (STJ, HC n. 799.756/MG, Relatora: Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, 28.2.2023)

Por sua vez,
“se não foi demonstrado que a vítima contribuiu efetivamente para a prática delitiva, não há como valorar positivamente a culpabilidade neutra que lhe foi atribuída”
(TJMT, AP nº 0001139-63.2009.8.11.0042 Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 18.9.2024).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 (um sexto) sobre a pena-base e 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima”
para cada circunstância judicial (AgRg no HC n. 945.010/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.10.2024), de modo que o patamar utilizado pelo Juízo singular – 1/6 (um sexto) – deve ser mantido.

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena em 1 (um) mês, patamar mais favorável que o 1/6 (um sexto) usualmente recomendado pelo c. STJ (AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2023).

Dessa forma, conserva-se a pena intermediária em 3 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição, mantém-se a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Registre-se não ser
“cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas”
(STJ, AgRg no HC n. 735.437/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 7.6.2022).

Sobre a suspensão condicional da pena,
“não estão atendidos os pressupostos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(STJ, HC n. 854.116/RS, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 22.10.2024).

Enfim, o Juízo singular não condenou o apelante em custas processuais (ID 231191693), de modo que inexiste interesse recursal nesse ponto.

Nessa linha, destaca-se acórdão deste e. Tribunal:

“Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3º, do CPCl), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.”
(TJMT, Ap nº 0002794-23.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 20.5.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da ameaça, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida sua condenação por descumprimento de medidas protetivas em 3 (três) meses de detenção, no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024